Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA, concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022, e eventuais penalidades decorrentes dessa cobrança” (ID 34454326). Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35289109). A MC Via Parque juntou comprovantes de depósito judicial relativo ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa realizadas no ano de 2022 e à quantia do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 49672007). O Distrito Federal informou que não há a devida identificação dos meses de competência e que os depósitos judiciais realizados não correspondem à integralidade dos créditos tributários apurados com relação ao ano de 2022, conforme manifestação da Secretaria de Fazenda (ID 50975754). Diante da divergência entre as partes, os autos foram encaminhados à contadoria judicial (ID 54227920), que apresentou os cálculos no total de R$ 17.041,30 (ID 55326615). As partes foram intimadas para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 56224320). Diante das considerações das partes (IDs 56872411/12 e IDs 57371404/05), foi determinado o retorno dos autos à contadoria judicial para a reapresentação dos cálculos, nos termos da Lei Complementar 435/2018, com redação alterada pela Lei Complementar 943/2018 (ID 58293569). A Contadoria Judicial, em cumprimento à decisão anterior, juntou nova planilha de cálculos (ID 58775124). As partes foram intimadas para se manifestarem (ID 58830642). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos apresentados (ID 60291797). Por sua vez, a MC Via Parque apresentou as seguintes impugnações (ID 59898681): 1) a contadoria realizou atualização pela Taxa Selic até o mês de maio de 2024, ao considerar que os valores depositados estariam integralmente em atraso. Todavia, as parcelas dos débitos de ICMS que foram depositados nos autos estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN; 2) conforme art. 2o, § 2o, da LC 435/2001, a Taxa Selic, acumulada mensalmente, deverá incidir somente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento até o último dia do mês anterior ao pagamento, com acréscimo de 1% no mês do pagamento; 3) é possível extrair do resumo dos cálculos da contadoria que, além da Taxa Selic, também foi aplicada a taxa de juros mensais de 1% contada a partir da data de vencimento de cada competência, o que contraria o disposto no art. 2o, § 2o, da LC 435/2001; 4) o caput do art. 2o da Lei Complementar 435/2001 também prevê que os valores de ICMS pagos em atraso sofrem a incidência da multa de mora, fixada em 10%, mas com previsão de redução pela metade desse percentual, se o pagamento for realizado em até 30 dias corridos após o vencimento; 5) como, nas competências dos meses de junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022, o depósito foi realizado em até 30 dias corridos do vencimento, deve ser aplicada a multa no patamar de 5%; 6) em determinados meses, o depósito judicial foi realizado antes do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento (termo inicial de incidência da Selic), o que resulta na incidência apenas de 1% referente ao mês do pagamento em vez da Taxa Selic; 7) o valor devido e atualizado até a data dos depósitos perfaz a quantia de R$ 110.838,00; 8) deve-se ainda efetuar a subtração da quantia atualizada à data de cada depósito, de modo que a diferença histórica dos valores é de R$ 11.606,42; e 9) por fim, cabe efetuar a atualização monetária da diferença pela Taxa Selic, índice utilizado pelo Distrito Federal, desde a data de cada depósito até a presente data, o que perfaz a quantia de R$ 13.189,74. Os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial, que apresentou os seguintes esclarecimentos: “III – OCORRÊNCIAS 3. Como apontado anteriormente, a parte diverge em relação aos cálculos do órgão auxiliar em nove pontos distintos. 4. O primeiro ponto discute a questão da aplicação do Código Tributário Nacional para o presente caso. Ou seja, trata-se de aplicação ou não dos parâmetros de acordo com a interpretação dos critérios delimitados pela Legislação. 5. Quanto ao segundo ponto, a parte afirma que a Contadoria não aplicou a Lei Complementar 435/2001. Assim como no caso anterior, a aplicação se dará de acordo com as delimitações da Lei. 6. Em relação ao terceiro questionamento, esse está em desacordo com a determinação de ID 58293569: “2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento.” 7. No quarto e no quinto ponto, há discussão sobre aplicação da multa de 10% cai pela metade quando liquidada em até 30 dias corridos do vencimento. No caso em questão, o sistema utilizado no núcleo de contas não consegue aplicar multas distintas para cada uma das parcelas. Isso inviabiliza o cálculo questionado pela parte. 8. O sexto ponto discute a aplicação de juros de mora em substituição à Selic nos meses em quem que ocorreram pagamentos dentro do prazo de 30 dias. 9. Os últimos três pontos apontam as diferenças de valores verificadas ante as delimitações dos cálculos apresentados pela Contadoria. 10. Cabe ressaltar que o sistema de contas não consegue fazer a modulação de todos os parâmetros determinados no ID 58293569 juntamente com a legislação específica para o caso. 11. Nesse caso, para garantir a efetividade das determinações Judiciais e tendo em vista as considerações elencadas nessa promoção, esse órgão de assessoramento sugere que o trabalho técnico será mais bem desenvolvido por perito especializado na área em discussão.” (ID 62311612) – grifou-se Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se sobre os esclarecimentos apresentados pela contadoria judicial (ID 62311612), em especial sobre a sugestão de nomeação de perito especializado na área em discussão. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator